Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada por Professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do DF em que pleiteia, em suma, o recebimento integral da gratificação natalícia referente ao ano de 2015, com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.533,57 relativo a acertos financeiros.
II. No caso concreto, restou comprovado que: (i) o servidor foi admitido em 14.7.2014 e não ocorreu pagamento da gratificação natalícia correspondente ao exercício de 2014 no mês de dezembro/2014 (ficha financeira ID 17816785); (ii) a gratificação natalícia proporcional relativa ao ano de 2014 somente foi paga em março/2015 ( R$ 2.402,34 -ID 17816786), e (iii) em junho/2015( mês de aniversário) foi paga a gratificação natalícia proporcional referente ao exercício de 2015 (total recebido de R$ 2.090,22).
III. O recorrido não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que efetivou o pagamento da gratificação referente ao ano de 2014 no mês de dezembro/2014, nem da diferença pleiteada (pagamento “a menor” referente ao ano de 2015), no mês de dezembro/2015, conforme dispõe o inciso II do art. 93 da LC 840/11 (CPC, art. 373, II). Assim, faz jus o servidor ao recebimento de R$ 2.533,57 a título de diferença da gratificação natalícia paga no mês do aniversário (março/2015) e o valor da remuneração no mês de dezembro/2015. Precedentes: TJDFT - 1a Turma Recursal, Acórdão n.1165265; 2a Turma Recursal, Acórdão n.579592.
IV. Patente, pois, o direito do recorrente ao recebimento da gratificação natalícia (CF, art. 7o, VIII e art. 39, §3o), em valor correspondente à integralidade da remuneração no mês de dezembro (data limite para o pagamento integral - LC n. 840/2011, art. 93, §2o), ainda que por força da Lei Distrital no 3.279/03 a referida gratificação seja paga ao servidor no mês de seu aniversário.
V. Entendimento alinhado à Súmula n.9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do DF, que prevê que o pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.
VI. Recurso conhecido e provido. Reconhecido o direito do recorrente à percepção integral do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2015. Condenado o Distrito Federal na obrigação de realizar os acertos financeiros referentes à diferença entre as remunerações pagas no mês de aniversário do servidor, e o mês de dezembro/2015, no valor de R$ 2.533,57 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), a ser corrigido pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ter sido pago, acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.